Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-64.2021.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006996-64.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTELVINA APARECIDA RIBAS DE NEIRA - CPF: 012.354.611-73 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da demanda se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts. 321, 330, III, e 485, I, todos do CPC, ante o indeferimento da inicial.

A apelante alega que tentou resolver a questão através da plataforma do consumir.gov, mas não teve sucesso, e que é direito da parte buscar o judiciário para obter a reparação por danos morais.

Contrarrazões no ID 119651251.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob o argumento de que, ao constatar redução no seu benefício da seguridade social, solicitou o extrato e então verificou o registro de diversos empréstimos consignados que não solicitou.

O juízo
de origem
mandou emendar a inicial com o comprovante de conclusão do requerimento prévio administrativo, para demonstrar o interesse de agir, o que não foi atendido.

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento da demanda, neste caso seria razoável que o autor concluísse o requerimento antes de ingressar em juízo.

Esse ato inclusive pode representar burla ao entendimento sedimentado de que para a parte obter o contrato pela via judicial tem antes que pleiteá-lo administrativamente, e inclusive pagar o custo do serviço, se assim estiver convencionado (Tema 648 do STJ).

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), pois não cria entraves para o acesso ao Judiciário.

Posto isso, não há no caso interesse de agir, indispensável à propositura do feito.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
”

(Manual de direito processual civil – Volume único, 8ª ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2016).

Cabe ainda destacar que em pesquisa ao PJE da 1ª instância foram identificadas
4 Ações
do apelante com a mesma justificativa, todas protocoladas no mesmo dia. E mais, o autor formulou o seguinte pedido na inicial:

“
Ante o exposto, considerando que a pretensão da parte Autora encontra arrimo nas disposições legais já mencionadas, requer a Vossa Excelência:

(...)

2. Não seja determinada a conexão desta Ação com as futuras que surgirão entre as mesmas partes, pois tratam-se de objetos diversos, independentemente da identidade de partes
;”

Em decorrência dessa pluralidade de processos e da expressa intenção de ingressar com outros, o requerimento administrativo precedente se tornou indispensável para o julgador identificar a veracidade das informações apresentadas.

As partes têm o dever jurídico de agir corretamente, de boa-fé (art. 5º do CPC), e o fracionamento da Ação representa verdadeiro abuso do direito processual, sobretudo porque o autor, quando utiliza esse artifício, postula a justiça gratuita, pois sem a concessão desse benefício muito dificilmente optaria pela multiplicidade de demandas.

Em casos similares, esta Câmara já assentou o mesmo posicionamento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir
”.

(AP 1003385-40.2020.8.11.0006, julgado em 12/05/2021).

E ainda:

AP 1000883-31.2020.8.11.0006;

AP 1014944-83.2020.8.11.0041;

AP 1003381-03.2020.8.11.0006;

AP 1010356-59.2020.8.11.0000;

AP 1010351-37.2020.8.11.0000.

Além disso, no julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2020, foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC. Firmou-se o entendimento de que o fracionamento de Ações contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir.

O Recurso foi assim ementado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(AP 1002626-36.2021.8.11.0008, Desa. Serly Marcondes Alves, Julgado em 03/02/2022)

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários recursais pois não foram fixados pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022